Tribunal: CARF
Processo: 16327.914298/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914298/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.002 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SANTANDER BRASIL S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 25/08/2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a homologação da
compensação.
ERRO DE PREENCHIMENTO. DCTF. PAGAMENTO A MAIOR. LASTRO
PROBATÓRIO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos.
Diante das provas trazidas aos autos, inequívoca liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. AUTORIDADE DE 1a INSTÂNCIA.
DEVER DE INTIMAÇÃO.
É dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à
legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos e juntar novos documentos, em observância ao princípio da
verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, supressão de
instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação processual em prol
da satisfatividade das decisões administrativa é valor fundamental a ser
perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos o conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, que votou no
sentido de converter o julgamento em diligência, e o conselheiro Efigênio de Freitas Junior que
propugnou pelo retorno dos autos à autoridade local para análise do mérito do direito creditório
pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual, sem
óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914298/2009-31
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.002 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914298/2009-31

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
n.o
13383.52942.280808.1.3.04-0874, visando à compensação de crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior de IRRF (código de receita 5706 - IRRF - Juros sobre Capital Próprio)
relativo ao período de apuração 20/08/2008, com débitos de IRPJ (2319) e CSLL (2469) relativo
ao período de apuração julho de 2008.
2.
A DEINF São Paulo proferiu o Despacho Decisório n° 848710791, em
07/10/2009 (e-fl. 25), pelo qual não homologou a sobredita compensação, com a seguinte
fundamentação:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.002 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914298/2009-31

3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 17/11/2009, Manifestação de
Inconformidade na qual alega (e-fls. 02/03), em síntese, que:
3. Não foi gerado o crédito de IRRF s/ Juros de Capital Próprio no valor de R$
241.618,72 na DCTF do mês de agosto de 2008 para a compensação efetuada na
PER/DCOMP em epígrafe.
4. Ao considerarmos o valor acima apontado na DCTF retificadora, perceber-se-á que o
requerente tinha crédito para liquidar o débito do declarado no mês de julho de 2008.
5. Diante do exposto, é a presente para requerer que seja (i) retificada a DCTF de oficio,
de modo que conste o valor da compensação na DCTF retificadora do mês de agosto de
2008, (ii) bem como reconhecido o direito do crédito, haja vista a compensação
procedida por meio de PER/DCOMP com crédito para suportá-la, requer a avaliação do
mérito.
4.
Em sessão de 06 de novembro de 2014, a 8a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto da relatora, Acórdão no 16-62.990 (e-fls. 30/34), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 25/08/2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão (Termo de Ciência de 26/11/2014, e-fl. 40), a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 74/91) em 24/12/2014. Em síntese, a fim de
contrapor a decisão da r. DRJ, apresentou lastro probatório com o fito de demonstrar a origem do
direito creditório pleiteado.
6.
Subsidiariamente, caso essa C. Turma entenda necessária, requereu a
conversão do feito em diligência para que a douta autoridade preparadora (i) verifique a
documentação acostada de forma a confirmar a existência de pagamento indevido ou a maior a
título de IRRF, relativo ao segundo decêndio de agosto/2008; e (ii) realize
circularização/confirmação externa perante o beneficiário dos Juros Sobre o Capital Próprio
(Banco Santander S.A., CNPJ 90.400.888/0001-42) para obter e certificar quaisquer elementos
adicionais que entender necessários, quanto à exata retenção do imposto de renda incidente sobre
os rendimentos de Juros Sobre o Capital Próprio auferido pelo beneficiário, relativamente à
repercussão econômica do tributo.
É o relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.002 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914298/2009-31

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
Inicialmente, cumpre consignar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
9.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
partir da apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior. Procedimento
este que não foi adotado pela ora Recorrente - requereu, em sede de Manifestação de
Inconformidade, a retificação de ofício.
10.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
11.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
12.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente cuidou de
instruir o Recurso Voluntário lastro probatório apto a demonstrar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
13.
Preliminarmente, esclarece que, do valor recolhido de R$ 847.500,00
(código de receita 5706 - IRRF - Juros sobre Capital Próprio), a quantia de R$ 412.500,00
representa o montante pago indevidamente a título do IRRF e a quantia de R$ 435.000,00 o
montante efetivamente devido.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.002 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914298/2009-31

14.
No PAF no 16327.915214/2009-86 está a pleitear a homologação do valor
de R$ 170.881,28 e no presente contencioso o valor de R$ 241.618,72, o que remonta
mencionado montante de R$ 412.500,00.
15.
Dito isso, para demonstrar que o valor devido a título de IRRF – Juros sobre
Capital Próprio é R$ 435.000,00 e não R$ 847.500,00, junta aos autos Ata da Reunião da
Diretoria Executiva, de 19 de Agosto de 2008 anexa (e-fls. 107/108), onde se vê aprovada a
deliberação de declaração e distribuição de Juros sobre o Capital Próprio de R$ 2.900.000,00,
cuja incidência de IRRF corresponde a alíquota de 15% (= R$ 435.000,00), conforme memória
de cálculo também anexa (e-fl. doc. 109/111). Vejamos o teor de parte da referida
documentação:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.002 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914298/2009-31

16.
Adicionalmente, para fins de demonstrar a repercussão econômica do
tributo, em observância ao disposto no artigo 166 do CTN1, anexa, em relação ao beneficiário
dos Juros Sobre o Capital Próprio (Banco Santander Brasil S.A.), balancete do mês de agosto de
2008 (e-fls. 112/116), onde se verifica na indicação da rubrica contábil de Investimento na
Santander Brasil S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, o valor consolidado de R$
2.942.977,79 (COSIF 1.3.3.15.10-8 - Sociedades Ligadas), lançado de acordo com o método de
equivalência patrimonial, espelhando o recebimento dos JCP de R$ 2.900.000,00 pela
Investidora
(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
enquanto
reflexo
do
pagamento
da
Investida/Recorrente.
17.
Apresenta, ainda, a movimentação contábil da conta de IRRF sobre JCP,
conforme Conta COSIF 18845006 (e-fls. 117) de forma a demonstrar o estorno do IRRF/JCP no
valor de R$ 847.500,00, bem como o lançamento do novo valor de R$ 435.000,00. Confiram-se
os citados lançamentos:

18.
Não obstante o equívoco formal cometido pela Recorrente no
preenchimento da DCTF, o conjunto probatório apresentado mostra-se suficiente para fins de
legitimar o direito creditório aqui pleiteado.
19.
Ademais, em caso de dúvidas quanto à legitimidade do direito creditório, as
autoridades fiscais e julgadoras poderiam ter intimado a Recorrente a prestar esclarecimentos e
juntar novos documentos, o que não foi feito. Vejam que, a doutas autoridades tinham plenas
condições de consultar nas bases da RFB a DIRF da fonte pagadora (ora Recorrente) e/ou a DIPJ
do beneficiário dos rendimentos (Banco Santander Brasil S.A., CNPJ 90.400.88/0001-42), à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235/922.
20.
Alinho-me ao entendimento de que a Administração não pode ficar restrita
ao que as partes demonstram no curso do processo e, além de fundamentar a decisão com base
nas provas apresentadas, deve buscar a verdade material por meio das diligências necessárias.

1 Artigo 166, CTN: A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.002 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914298/2009-31

21.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o direito ao
contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material. Sob esse
aspecto, é cediça a jurisprudência administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados
pela administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade material, sob pena
de enriquecimento ilícito da União.
22.
Não é porque estamos diante de direito creditório do contribuinte que
podemos olvidar dos princípios que regem a Administração Pública, em especial dos princípios
da eficiência e da cooperação processual em prol da satisfatividade das decisões administrativas,
conforme dispõe o artigo 37, da CF/88, o artigo 2o, da Lei no 9.784/19993 e artigo 6o do Código
de Processo Civil4.
23.
Em vista das razões apresentadas em cotejo com a respectiva documentação,
bem como em homenagem ao princípio da verdade material, considero líquido e certo o
direito creditório da ora Recorrente.
Conclusão
24.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado no presente processo administrativo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

3 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
4 Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital